Tribunal: STF
Processo: ARE 1398553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO APÓS 1 MÊS DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA PLAUSÍVEL DE CONVOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    Há necessidade de convocação pessoal do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, ainda que o edital não preveja a utilização de outros meios de comunicação além do diário oficial, uma vez que tais candidatos possuem apenas expectativa de direito à convocação, não sendo razoável exigir que consultem diariamente a imprensa oficial.



    Caso em que o candidato foi classificado na 152 colocação e, embora o Edital tenha disponibilizado apenas 03 vagas — não havendo, portanto, expectativa razoável de que viesse a ser nomeado em curto prazo —, a Administração Municipal procedeu, apenas 01 mês após a homologação do resultado final do certame, à convocação de inúmeros candidatos, dentre eles o Apelado.



    Sentença mantida. Apelo Improvido’.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente